Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA POLICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal). A Defesa alega insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento pessoal e ausência de apreensão da arma de fogo. Requer absolvição ou desclassificação para modalidade simples do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento pessoal realizado na delegacia compromete a validade da condenação; (ii) determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento pessoal realizado espontaneamente pela vítima, sem interferência policial e ratificado em juízo, possui validade e pode fundamentar a condenação quando corroborado por outros elementos probatórios, ainda que não tenha seguido estritamente as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.
4. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do crime, composto por reconhecimento da vítima, depoimentos de policiais, imagens de segurança e laudo papiloscópico que confirmou a presença das digitais do réu no veículo subtraído.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da majorante do uso de arma de fogo mesmo sem apreensão do artefato, desde que seu uso seja comprovado por outros meios, como o depoimento coerente da vítima.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o-A, I; Código de Processo Penal, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.114.612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/09/2024; Súmula 22 do TJDFT.